Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712980-52.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO ALVES PEREIRA APELADOS: MARIA ALVES PEREIRA, ROSEMARY ALVES PEREIRA, ROSANGELA ALVES PEREIRA, MARCOS JONAS ALVES PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível com pedido de recebimento no seu dúplice efeito (ID 10483590, pags. 424/436), interposta, pelo Requerente, MARIO ALVES PEREIRA, em face da sentença (ID 10483574, pags. 399/401), proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de interdição com pedido de antecipação de tutela (curatela provisória) no 0712980-52.2017.8.07.0007, requerida em desfavor de MARIA ALVES PEREIRA, genitora do Requerente, julgou procedente o pedido contraposto, requerido pelos filhos e pelo enteado da Requerida, para nomear a Senhora ROSEMARY ALVES PEREIRA, também filha da Requerida, sua curadora. Em Contrarrazões (ID 10483625, pags. 466/473), os Apelados requerem a impugnação da concessão da gratuidade da justiça, anteriormente concedida, pelo juízo a quo, ao Apelante (ID 10483436 pag. 96). A fim de proceder à análise dos requisitos para admissão do recurso, esta Relatoria determinou a intimação do Apelante, para que se manifestasse sobre a preliminar supra (ID 12945104, pags. 565/570). Em sua manifestação (ID 13163715, pag. 583), o Apelante sustenta, em suma, que é hipossuficiente financeiro, bem como que inexiste nos autos comprovação de que aufere lucro com o prédio de que é proprietário. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Consoante relatado, verifica-se que o Apelante, na fase cognitiva, foi contemplado com as benecesses da justiça gratuíta, cuja concessão foi impugnada, em sede de preliminar das Contrarrazões. Com efeito, dos autos emerge que o Apelante é proprietário de um prédio situado em Taguatinga/DF, cujo domínio não impugnou (ID 10483496, pags. 189/193). Verifica-se, também, que o Apelante, é cotista majoritário de sociedade empresária, relativa ao comércio da autopeças (ID 10483433, pags. 88/95). Constata-se, ainda, que no ano de 2016, o Apelante declarou à Receita Federal um total de rendimentos tributáveis no importe de R$ 27.360,00 (ID 10483432, pag. 87). Por fim, emerge dos autos que o Apelante não juntou declaração de hipossuficiência, apesar de recolher as custas iniciais (ID 10483400, pag. 29). Por conseguinte, em análise inicial, esta relatoria verifica que estas 3 (três) demonstrações patrimoniais e de renda não se coadunam, salvo prova em contrário, com o conceito de pessoa tecnicamente pobre, em cotejo com a maioria da população brasileira, a qual é merecedora do acesso gratuito ao Poder Judiciário. Diante desta ordem de fatos, ante a impugnação apresentada, necessário se faz a resolução desta questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Nesse sentido, nos termos do Art. 99, § 2o, do CPC, antes de indeferir o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, o juiz deverá determinar a comprovação dos requisitos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015. Por fim, mister se faz delimitar que o fato da parte estar em juízo representada por causídico particular não enseja, por si só, a impedimento de concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Diante do exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a manutenção do deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de revogação do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Comunique-se o Juízo a quo, dispensadas as informações. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2020 13:11:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador